Tribunal: TJSP
Processo: 1006858-78.2016.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-13
Data de publicação: 2020-06-13

Ementa:
APELAÇÃO. Acidente de trânsito entre veículos (ônibus e caminhão), com vítima fatal. Ação de indenização por danos material e moral, julgada improcedente. Recurso das autoras. Improcedência fundamentada na ausência de comprovação do fato constitutivo do direito alegado. Dinâmica do acidente incontroversa. Ônibus dirigido pelo parente das autoras que colidiu com a parte traseira do último reboque

Ementa:
APELAÇÃO. Acidente de trânsito entre veículos (ônibus e caminhão), com vítima fatal. Ação de indenização por danos material e moral, julgada improcedente. Recurso das autoras. Improcedência fundamentada na ausência de comprovação do fato constitutivo do direito alegado. Dinâmica do acidente incontroversa. Ônibus dirigido pelo parente das autoras que colidiu com a parte traseira do último reboque acoplado ao caminhão dos réus que seguia à sua frente. Presunção de culpa do motorista do ônibus não elidida. Não cogitada a freada brusca do caminhão e nem de não acionamento de seus sinais luminosos. Rodovia com dupla faixa de rolamento no mesmo sentido. Veículos que foram imobilizados na faixa da direita, por onde trafegava o caminhão, em velocidade lenta, decorrente do transporte de carga pesada (cana-de-açúcar) em três veículos semirreboques acoplados. Motorista do ônibus que não guardou a distância de segurança necessária, vindo a colidir com o caminhão que seguia à sua frente, falecendo no local, causa determinante e exclusiva do acidente.
- Pedido contraposto rejeitado de plano. Condenação aos honorários sucumbenciais. Cabimento. Equiparação à reconvenção. Fixação dos honorários em 10% sobre o valor dado à causa, observada a disposição contida no art. 98, § 3o, do CPC, diante dos benefícios da gratuidade da justiça concedidos ao réu, autor do pedido contraposto, com efeitos a partir do pedido (contestação). Sentença parcialmente modificada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000427377
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006858-78.2016.8.26.0322, da Comarca de Lins, em que são apelantes ORACI
BARCELOS DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), ALINE BARCELOS DE MOURA DE
FIGUEIREDO (JUSTIÇA GRATUITA) e ANA LAURA BARCELOS MONTEIRO
(MENOR(ES) REPRESENTADO(S)), são apelados EQUIPAV AÇÚCAR E ALCOOL,
ELIANA CRISTINA RICCI DE OLIVEIRA, JOSÉ EDILSON DE OLIVEIRA FRANCO
e RENUKA DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 13 de junho de 2020.
SERGIO ALFIERI
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006858-78.2016.8.26.0322 -Voto no 6494 2/9
APELAÇÃO CÍVEL no 1006858-78.2016.8.26.0322
APELANTES: ORACI BARCELOS DA SILVA, ALINE BARCELOS DE MOURA DE
FIGUEIREDO E ANA LAURA BARCELOS MONTEIRO
APELADOS: EQUIPAV AÇÚCAR E ALCOOL, ELIANA CRISTINA RICCI DE
OLIVEIRA, JOSÉ EDILSON DE OLIVEIRA FRANCO E RENUKA DO BRASIL S/A
COMARCA: LINS
JUIZ DE 1o GRAU: ANTONIO FERNANDO BITTENCOURT LEÃO
VOTO No 6494

APELAÇÃO. Acidente de trânsito entre veículos (ônibus e
caminhão), com vítima fatal. Ação de indenização por danos
material e moral, julgada improcedente. Recurso das autoras.
Improcedência fundamentada na ausência de comprovação do fato
constitutivo
do
direito
alegado.
Dinâmica
do
acidente
incontroversa. Ônibus dirigido pelo parente das autoras que colidiu
com a parte traseira do último reboque acoplado ao caminhão dos
réus que seguia à sua frente. Presunção de culpa do motorista do
ônibus não elidida. Não cogitada a freada brusca do caminhão e
nem de não acionamento de seus sinais luminosos. Rodovia com
dupla faixa de rolamento no mesmo sentido. Veículos que foram
imobilizados na faixa da direita, por onde trafegava o caminhão,
em velocidade lenta, decorrente do transporte de carga pesada
(cana-de-açúcar) em três veículos semirreboques acoplados.
Motorista do ônibus que não guardou a distância de segurança
necessária, vindo a colidir com o caminhão que seguia à sua
frente, falecendo no local, causa determinante e exclusiva do
acidente.
- Pedido contraposto rejeitado de plano. Condenação aos
honorários
sucumbenciais.
Cabimento.
Equiparação
à
reconvenção. Fixação dos honorários em 10% sobre o valor dado à
causa, observada a disposição contida no art. 98, § 3o, do CPC,
diante dos benefícios da gratuidade da justiça concedidos ao réu,
autor do pedido contraposto, com efeitos a partir do pedido
(contestação). Sentença parcialmente modificada. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de ação de indenização por dano material
(pensão mensal) e moral, em decorrência de acidente de trânsito, ajuizada por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006858-78.2016.8.26.0322 -Voto no 6494 3/9
ORACI BARCELOS DA SILVA, por si e representando ANA LAURA
BARCELOS MONTEIRO, menor impúbere, e ALINE BARCELOS DE
MOURA DE FIGUEIREDO contra EQUIPAV S.A. AÇÚCAR E ALCOOL,
RENUKA DO BRASIL S.A., ELIANA CRISTINA RICI DE OLIVEIRA e
JOSÉ EDILSON DE OLIVEIRA FRANCO, julgada improcedente pela r.
sentença atacada (fls. 396/401), afastado, de plano, o pedido contraposto
formulado pelo réu José Edilson, cujo relatório adoto, condenando as autoras
nas verbas de sucumbência, fixados os honorários advocatícios em 15% sobre
o valor da causa, observado o disposto no art. 98, § 3o, do Código de Processo
Civil.
Inconformadas, as autoras interpuseram recurso de
apelação (fls. 416/427), pugnando pela inversão do julgamento e a
condenação da parte contrária nos pedidos formulados, argumentando que a
defesa do réu José Edilson não apresentou autorização especial de trânsito,
expedida pelo DETRAN, que o habilitasse a dirigir veículo de carga à noite.
Alegam que a falta dessa autorização e a baixa velocidade do caminhão (20
km/h - conforme apuração pericial), sendo que a velocidade máxima na
rodovia onde aconteceu o acidente é de 90 km/h, foram os fatores
determinantes para o acidente. Invocam o disposto no art. 62 do CTB
aduzindo que o caminhão estava abaixo da velocidade mínima permitida e
que não houve tempo de reação do motorista do ônibus para desviar e evitar a
colisão. Informam que o caminhão estava trafegando fora do horário
estipulado na Resolução no 211/06, artigo 3o e deveria ser penalizado com
multa. Pediram, ao final, seja o réu José Edilson condenado em honorários
sucumbenciais relativos à improcedência do pedido contraposto.
Recurso regularmente processado e isento de
preparo diante dos benefícios da gratuidade da justiça concedidos aos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006858-78.2016.8.26.0322 -Voto no 6494 4/9
apelantes (fls. 70).
Contrarrazões às fls. 432/439 apresentada pela ré
Renuka do Brasil.
Parecer da D. Procuradoria Geral de Justiça às fls.
446/452.
É o relatório.
A
irresignação
recursal
comporta
parcial
provimento.
Segundo se depreende da petição inicial, no dia
10/07/2016, por volta das 04h00, o caminhão trator da marca/modelo
Mercedes Benz/Axor 3340 S, ano de fabricação/modelo 2007/2008, placas
CVN-2487, ao qual estavam acoplados os semirreboques de placas
DXF-4082, DPQ-0243 e CWI-4974, de propriedade das rés Eliana Cristina,
Equipav e Renuka, na ocasião conduzido pelo réu José Edilson de Oliveira
Franco, trafegava pela Rodovia SP 300 (Marechal Rondon), pista oeste km
348 + 500m, Lins/SP, a 20 km/h, velocidade abaixo do mínimo permitido
pela via (90 km/h), quando o veículo (ônibus) de propriedade da empresa
Reunidas Paulista de Transporte, de placas FJI-2498, conduzido por Roberto
Carlos de Figueiredo (companheiro, pai e guardião das autoras), veio a colidir
na traseira daquele pertencente às rés, causando o óbito do motorista do
ônibus.
Consta, ainda, que o ônibus trafegava a 82 km/h, ou
seja, dentro da velocidade máxima permitida da via que é de 90 km/h. e que o
veículo das rés estava transitando em horário inapropriado para o transporte
de cargas pesadas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006858-78.2016.8.26.0322 -Voto no 6494 5/9
Atribuindo ao réu José Edilson, motorista do
caminhão, conduta imprudente, ajuizaram a ação, objetivando condenar todos
os réus ao pagamento de pensão mensal equivalente a 2/3 da remuneração do
de cujus, cerca de R$ 3.403,03, e o valor de R$ 300.000,00 pelos danos
extrapatrimoniais experimentados.
A ação foi julgada improcedente, ao fundamento de
que, embora incontroverso o evento, as autoras não lograram êxito em
comprovar a culpa do motorista do caminhão no acidente.
Com efeito, presume-se a culpa do condutor que
colide com a parte traseira do veículo que transita à sua frente, conforme
uniforme jurisprudência sobre a matéria:
“RESPONSABILIDADE
CIVIL
-
ACIDENTE
DE
VEÍCULOS
COLISÃO
TRASEIRA
EM
RODOVIA.
PRESUNÇÃO DE CULPA DO CONDUTOR QUE COLIDE
CONTRA A PARTE TRASEIRA DO VEÍCULO QUE
SEGUE À FRENTE. PRESUNÇÃO QUE NO CASO
CONCRETO NÃO FOI ELIDIDA PELAS PROVAS
COLACIONADAS
AOS
AUTOS.
PROVA
A
DEMONSTRAR
QUE
O
VEÍCULO
ONDE
SE
ENCONTRAVA A AUTORA É QUE DEU CAUSA AO
ACIDENTE, AO DEIXAR DE OBSERVAR A DISTÂNCIA
MÍNIMA NECESSÁRIA NA RODOVIA -
AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE - SENTENÇA
CONFIRMADA”
(TJSP,
Apelação
no
0004431-59.2010.8.26.0024, Rel. Des. Edgard Rosa, j.
10/04/2014).
“Culpado, em linha de princípio, é o motorista que colide por
trás, invertendo-se, em razão disso, o onus probandi, cabendo
a ele a prova de desoneração de sua culpa” (STJ-4a T., REsp

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006858-78.2016.8.26.0322 -Voto no 6494 6/9
198.196, Min. Sálvio de Figueiredo, j. 18.02.99, DJU
12.04.99). No mesmo sentido, STJ-3a T., REsp 535.627-
AgRg, Min. Ari Pargendler, j. 27.05.08, DJ 05.08.08).
Portanto, militando em favor dos apelados a
presunção de culpabilidade do motorista do ônibus, que lamentavelmente
veio a falecer no acidente, incumbia às apelantes o ônus de comprovar o fato
constitutivo do direito alegado na petição inicial.
Para tanto, atribuíram a José Edilson, motorista do
caminhão, a responsabilidade pelo acidente ao dirigir abaixo da velocidade
mínima permitida na rodovia e não possuir capacidade técnica para conduzir
veículo de carga.
Consoante apuração pericial, fato incontroverso, o
caminhão ao qual estavam acoplados veículos semirreboques trafegava a uma
velocidade de 20 km/h no momento do acidente. Eram boas as condições do
tempo, o asfalto estava seco e em boas condições para o tráfego. A rodovia
tinha pistas duplas, separadas por canteiro central, cada uma com duas faixas
de rolamento (fls. 52). Os veículos foram encontrados imobilizados na faixa
da direita (fls. 53 e 59).
Os elementos extraídos do laudo pericial elaborado
no Inquérito Policial são suficientes para comprovar que a causa determinante
para o acidente não foi a velocidade desenvolvida pelo caminhão, abaixo da
permitida na rodovia, primeiro argumento recursal.
Isso porque, como a rodovia contém duas faixas de
rolamento para cada sentido e o caminhão trafegava na faixa da direita,
irrelevante que estivesse abaixo da velocidade mínima permitida, porquanto
não obstruída a trajetória do ônibus.
Considerando que o caminhão transportava pesada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006858-78.2016.8.26.0322 -Voto no 6494 7/9
carga, trafegava pelo lado direito da rodovia em cumprimento ao art. 29,
inciso IV, do CTB e, por óbvio, em baixa velocidade, compatível com a
quantidade de carga e a potência do veículo.
O art. 28 do Código de Trânsito Brasileiro dispõe
que “O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo,
dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito”,
enquanto que o art. 29 e inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, assim
estabelece:
“O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à
circulação obedecerá às seguintes normas:
[...]
II - o condutor deverá guardar distância de segurança lateral
e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em
relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a
velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo
e as condições climáticas”.
Não houve sequer a cogitação de que o caminhão
teria freado abruptamente ou de que os sinais luminosos não estivessem
acionados, sendo revelado pela dinâmica do acidente que o ônibus não
guardou a distância de segurança necessária do caminhão que transitava à sua
frente e veio a colidir com o último reboque acoplado ao caminhão, causa
determinante e única para o evento, caso contrário, teria tempo suficiente para
realizar a ultrapassagem pela faixa de rolamento da esquerda.
A espécie de serviço prestado pelo condutor do
ônibus (motorista profissional) sugere o seu conhecimento acerca das
condições da rodovia, bem assim do tráfego de caminhões carregados de
matéria-prima
(cana-de-açúcar)
destinada
à
usina
localizada
nas
proximidades, situações que lhe exigiam redobrada cautela, ainda mais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006858-78.2016.8.26.0322 -Voto no 6494 8/9
durante a madrugada, horário em que aconteceu o acidente.
A afirmação de que o motorista do caminhão não
possuía autorização especial para conduzir veículo de carga, carece de
seriedade, porquanto referido documento foi apresentado à autoridade policial
quando da lavratura do Boletim de Ocorrência da Polícia Militar, conforme se
verifica de fls. 131.
O fato de o caminhão trafegar em horário não
permitido constitui mera infração administrativa e, evidentemente, não tem o
condão de transmudar a responsabilidade pelo acidente ao seu condutor.
Assim, não infirmada a presunção de culpa do
motorista de veículo que colide com a parte traseira daquele que transita à sua
frente, outra não poderia ser a solução da ação senão a sua improcedência.
Entretanto, como o pedido contraposto formulado
pelo apelado José Edilson de Oliveira Franco foi rejeitado, de plano, no bojo
da r. sentença (fls. 398) são cabíveis honorários advocatícios sucumbenciais
em favor do patrono das autoras da ação.
Isso porque, o pedido contraposto equivale à
reconvenção, de modo que, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, o vencido
deve suportar o ônus pelo sucumbimento.
Em consequência, condena-se o apelado José
Edilson de Oliveira Franco, ao pagamento de honorários advocatícios ao
advogado das autoras/apelantes, que ora se fixa em 10% sobre o valor
postulado no pedido contraposto que foi rejeitado, nos termos do art. 85, § 6o,
do CPC. A execução dessa verba deve observar o disposto no art. 98, § 3o, do
mesmo diploma legal, diante dos benefícios da gratuidade da justiça
postulados pelo réu José Edilson na contestação e que não foram apreciados
anteriormente, e que devem ser considerados deferidos tacitamente conforme

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006858-78.2016.8.26.0322 -Voto no 6494 9/9
ampla jurisprudência sobre a questão, com efeitos a partir da formulação do
pedido, ou seja, da contestação (fls. 161), não elidida a presunção a que alude
o art. 99, § 3o, do mesmo codex.
Destarte, devidamente equacionado o litígio à luz
das provas produzidas, a improcedência da ação deve ser mantida, provido
parcialmente o recurso tão somente para condenar o réu José Edilson ao
pagamento de honorários advocatícios ao advogado da parte contrária,
observada a disposição contida no art. 98, § 3o, do CPC.
Ante
o
exposto,
DÁ-SE
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO.

SERGIO ALFIERI

Relator